Tribunal: TJMT
Processo: 1037952-55.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037952-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO

–
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA

– LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –

INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, CAPUT DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, quando
as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais,
quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial
.

2.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a
qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
17472659
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

8
ª
Vara
Cível de
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
de Danos Materiais,
ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
,
em
face d
o

Apelante
,

julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS proposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (...)
Antes de adentrar ao mérito, é necessário pontuar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso vertente, pois no seguro de dano o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A relação jurídica entre a requerida e o segurado da parte autora tem natureza de consumo, direito a que se sub-roga a requerente quando cumpre com o contrato de seguro e paga a indenização em decorrência do sinistro de descarga atmosférica na rede. Frise-se que não é necessária, neste momento, a prova efetiva do fato (descarga atmosférica) para a aplicação do CDC, bastando que a relação seja definida por meio da causa de pedir e do pedido, além dos documentos necessários ao ajuizamento da ação. (...)

Por fim, constata-se que a parte autora juntou aos autos os comprovantes das indenizações pagas aos seus segurados, em cumprimento ao contrato de seguro celebrado (ids. 69025754, p. 44; 69025755, p. 27, 69025756, p. 30), totalizando R$ 3.792,32 (três mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Desse modo, afasta-se o questionamento da requerida quanto aos documentos mencionados e tem-se por demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Comprovado o dano e o nexo de causalidade, o prestador só não será responsabilizado: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3º do CDC). Ademais, a excludente de responsabilidade do art. 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL seria aplicável ao procedimento administrativo para a indenização por falha do serviço, ante o princípio da legalidade que rege a atuação da concessionária, mas jamais ao processo judicial, principalmente porque não se sobressai à lei consumerista. Em que pese as alegações da requerida, de que efetuou a análise da rede elétrica relacionada aos imóveis dos segurados da autora e não constatou interrupções ou oscilações no fornecimento de energia elétrica, verifico que as provas trazidas aos autos sãoprintsde telas sistêmicas da própria ré, provas unilaterais e de caráter relativo, insuficientes a afastar as alegações da inicial. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para CONDENAR a requerida a indenizar a requerente os danos materiais sofridos no importe de R$ 3.792,32 (três mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora em favor de seus segurados (Súmulas n. 43 e 54 do STJ). Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Do caso fortuito
/força maior.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
1
7
472661
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
17472667
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar

1.1 Da
nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a
necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifesta.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3ª
T.,
rel
.
Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Outrossim, percebo que o juízo monocrático,
intimou ambos os litigantes, para
manifestarem acerca de produção de provas, oportunidade que a recorrente, informou não possuir provas a produzir
.
(ID.
217472654
).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita e não incidência de responsabilização objetiva no presente caso.

Rememorando os auto, extrai-se dos autos, que a Seguradora
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro
ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os
consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais

passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Afirma
que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$ 3.792,32 (três mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos)
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos
contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva
, defendendo para tanto a manutenção do decisum fustigado
.

Lado outro, a concessionária de energia,
interpôs o presente apelo,
assevera
ndo
que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária Apelante, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados
, razão pela qual, interpôs o presente Apelo, buscando a reforma do decisum fustigado.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, isentando a concessionária de energia, somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando aos autos, percebo que
possui
razão
a concessionária de energia elétrica
recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada e os danos suportados
pela seguradora recorrida.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº 217
471667
; 217
47166
8
; 217
47166
9
)

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO
TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE
CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
(Id nº 217
471689
e seguintes)

Assim,
a concessionária de energia
demonstrou o
ônus que lhe cabia, demonstr
ando
a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do
direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

C
om essas considerações, tendo a apelante produzido prova
s
específica
s e
capaz
es
de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece
integral reforma
, já que a parte
apelada
não
demonstrou o
ônus da prova
que lhe cabia
, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por fim
, faz-se necessário salientar, que uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais é implícita e automática, por
consequência lógica e por imposição legal do artigo 85, caput, do CPC.

Vejamos a literalidade do referido artigo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada,
e,
julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida pelo Juízo de 1º Grau, majorando-os para o importe de 1
2
%
(doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024